Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036523-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil.
Dois
Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação
. Ação de Cobrança. Seguradora
sub-rogada
. Danos elétricos em equipamentos.
Embargos da Seguradora
Rejeitados
. Embargos da Concessionária
de Energia Acolhidos
.

I. Caso em exame:

1. Dois Recursos de E
mbargos de Declaração opostos, de um lado, por
Seguradora
,
com o intuito de
sanar supostas obscuridades e contradições no
A
córdão que manteve a improcedência d
o pedido formulado em A
ção de
C
obrança ajuizada
em face de Concessionária de e
nergi
a
, e, de outro, por esta última,
em que alega
omissão quanto à majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questões em discussão:

2. Verificar se:

a) há, no
A
córdão embargado, contradição ou obscuridade por
falta
de análise da vulnerabilidade técnica da seguradora, da relação de consumo, da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova;
e
b)
há
omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do
R
ecurso de
A
pelação da seguradora.

III. Razões de decidir:

3. As alegações da
S
eguradora não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
No

A
córdão embargado
a Câmara
examinou detidamente a prova documental, concluindo que
“os Laudos
Técnicos apresentados [...] não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal”
e que
“os próprios laudos indicam como causa possível das avarias descargas atmosféricas”
, configurando caso fortuito e afastando o dever de indenizar.

4. A relação de consumo e a responsabilidade objetiva foram expressamente reconhecidas, mas consignou-se que tal enquadramento não dispensa a
prova
do nexo causal,
inexistente
no caso.

5. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos, conforme orientação do STJ, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida.

6. As teses da
S
eguradora configuram mero inconformismo com a valoração da prova e pretende rediscutir o mérito, o que não é cabível em
E
mbargos de
D
eclaração.

7. Quanto aos
E
mbargos da concessionária, assiste-lhe razão: houve omissão quanto à majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplicável diante do desprovimento integral do recurso da
S
eguradora, nos termos do Tema 1.059/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração da
S
eguradora rejeitados. Embargos de Declaração da concessionária acolhidos.

____________

Jurisprudência relevante aplicada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.677.899/RS, Terceira Turma, j. 30/6/2025, DJEN 3/7/2025;

EDcl

no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 4/2/2025, DJEN 7/2/2025;
AgInt
no REsp 1.859.763/AM, Segunda Turma, j. 4/5/2021,
DJe
19/5/2021;
AREsp
2.693.409/SC, Terceira Turma, j. 17/3/2025, DJEN 20/3/2025; Tema 1.059 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036523-48.2024.8.11.0041

São dois
Recurso
s
de Embargos de Declaração oposto
s, respectivamente,
por
Aliança do Brasil Seguros S.A.
e

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, e
m virtude do Acórdão de Id. 299322362, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e manteve inalterada a sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada em face
da Concessionária de energia.

Em suas razões, a
Seguradora
Embargante s
ustenta que o
A
córdão contém obscuridades e contradições que precisam ser sanadas, sob pena de ver desacolhida a sua pretensão, além de viabilizar o manejo de recurso especial mediante o prequestionamento das matérias suscitadas.

Alega que
a Câmara
considerou os documentos apresentados como unilaterais e incapazes de afastar o dever de indenizar
da E
mbargada
;
sem, contudo, analisar
sua
situação de vulnerabilidade em relação à concessionária de energia, especializada na prestação de serviços elétricos.

Sustenta que há relação de consumo entre as partes, nos termos
dos
art
igos
2o e 3o
,
do Código de Defesa do Consumidor,
pois
, na condição de
S
eguradora, sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, conforme prevê
o Verbete
188
da Súmula
do Supremo Tribunal Federal e o art
igo
346,
inciso
II, do Código Civil.

Argumenta que,
em razão da aplicação do CDC, a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art
igo
14 do
citado
diploma legal e do art
igo
37, § 6o, da Constituição Federal
.

Aduz que, diante do disposto no art
igo
6o,
inciso
VIII, do CDC, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, pois, ao tempo dos fatos, o consumidor/segurado
estava
em situação de vulnerabilidade financeira, jurídica e técnica, não
tinha
condições de produzir todas as provas necessárias
e, por esse motivo, era da C
oncessionária
a obrigação de
demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Ressalta que, mesmo tratando-se de empresa de grande porte no ramo de seguros, não
tem
expertise técnica para
apurar causas de falhas no fornecimento de energia, o que reforça sua hipossuficiência no aspecto informacional.

Argumenta que a
E
mbargada não produziu prova da regularidade dos serviços prestados,
afrontou o
art
igo
373,
inciso
II, do CPC, pois o ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo é do fornecedor.

Segue alegando
que, pela teoria do risco administrativo, a desigualdade entre as partes é pressuposta e justifica a inversão do ônus probatório, sem que isso represente prova diabólica reversa.

Afirma que
,
mesmo sob a ótica da distribuição estática do ônus da prova, a prova foi devidamente produzida por meio dos laudos anexados à inicial.

Ao final, requer
sejam sanadas as
obscuridades e contradições apontadas no
A
córdão,
para que seja
m

prequestionadas
as matérias
, de modo a permitir eventual interposição de
R
ecurso. Pede o provimento dos embargos declaratórios, com a devida integração da decisão colegiada.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, aduz que o Acórdão é omisso, porque deixou de majorar os honorários advocatícios.

Manifestação da Aliança do Brasil Seguros S.A. no Id. 301751374 e da Concessionária de energia no Id. 302408866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo
,
é necessário relembrar que
“a
exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as razões do convencimento.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.899/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025)
.

É importante rememorar, também, que
"
a
contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo embargante como correto
.
"
(
EDcl
no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Ademais,
"
o
conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
(
AgInt
no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2021,
DJe
19/5/2021).

No que tange
ao Recurso de Embargos de Declaração de
Aliança do Bra
sil Seguros S.A
.
, deve ser rejeitado, pois diferente do que argumenta, o Acórdão não é contraditório e/ou obscuro.

A
Seguradora Embargante aduz
que
a Câmara
considerou os documentos apresentados como unilaterais e incapazes de afastar o dever de indenizar
da E
mbargada
;
sem, contudo, analisar
sua
situação de vulnerabilidade em relação à concessionária de energia, especializada na prestação de serviços elétricos.

O Colegiado
examinou a prova documental trazida pela Embargante e concluiu que
“os Laudos Técnicos
apresentados [...] não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado pela Concessionária e os danos sofridos pelos segurados”
, pois
“apenas indicaram possíveis causas, sem conclusões firmes ou específicas sobre a responsabilidade da Concessionária Recorrida”
.

Tal
conclusão decorreu da análise do conteúdo dos documentos, e não de sua simples unilateralidade
, ou seja, não há qualquer vício neste tópico.

Quanto à suposta vulnerabilidade técnica da
Agravante
,
ressai do

A
córdão clar
amente
que, no regime da responsabilidade objetiva, ainda incumbe à parte
A
utora comprovar o nexo causal, inexistente na hipótese.

Sustenta que há relação de consumo entre as partes, nos termos dos art
igos
2o e 3o
,
do Código de Defesa do Consumidor,
pois
, na condição de
S
eguradora, sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, conforme prevê
o Verbete
188
da Súmula
do Supremo Tribunal Federal e o art
igo
346,
inciso
II, do Código Civil.

Argumenta que,
em razão da aplicação do CDC, a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art
igo
14 do
citado
diploma legal e do art
igo
37, § 6o, da Constituição Federal
.

Basta a leitura do voto condutor para concluir que a Câmara

reconheceu expressamente
que a
Embargante,
sub-
rogada
,
goza da proteção conferida ao consumidor
; todavia, concluiu que
esse enquadramento não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta imputada à
C
oncessionária e o dano indenizado.

Com efeito, no
voto
consta de forma expressa
que
“cabia à Recorrente tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos segurados, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu”
.

A Embargante ainda a
duz que, diante do disposto no art
igo
6o,
inciso
VIII, do CDC, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, pois, ao tempo dos fatos, o consumidor/segurado
estava
em situação de vulnerabilidade financeira, jurídica e técnica, não
tinha
condições de produzir todas as provas necessárias
e, por esse motivo, era da C
oncessionária
a obrigação de
demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Ressalta que, mesmo tratando-se de empresa de grande porte no ramo de seguros, não
tem
expertise técnica para apurar causas de falhas no fornecimento de energia, o que reforça sua hipossuficiência no aspecto informacional.

De igual modo, no
voto
condutor está
explícito que
“cabia à Recorrente [...] demonstrar a presença do nexo causal [...] o que não ocorreu”
, ou seja, diante da prova produzida,
a
Câmara
não formou convicção sobre a responsabilidade da concessionária.

A pretensão da Embargante, neste ponto, é de reexame do mérito
e de nova valoração da prova
, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Se não bastasse, consoante a orientação do STJ,
“a
inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.
”

(
AREsp
n. 2.693.409/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)
.

A
Seguradora Embargante também a
rgumenta que a
E
mbargada não produziu prova da regularidade dos serviços prestados,
afrontou o
art
igo
373,
inciso
II, do CPC, pois o ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo é do fornecedor.

Neste tópico, mais uma vez se evidencia o intuito de
rejulgamento
da causa, pois a Câmara
analisou a totalidade das provas e considerou que, ainda que se exigisse da
Concessionária a
prova de excludente, o conjunto probatório produzido pela
Embargante
não se mostra suficiente para caracterizar o nexo causal.

No voto consta de forma
claro
e evidente
que
“os laudos apenas indicaram possíveis causas”
e que, diante da
possibilidade de ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica), não se pode impor à
C
oncessionária o dever de indenizar.

A Recorrente segue
alegando
que, pela teoria do risco administrativo, a desigualdade entre as partes é pressuposta e justifica a inversão do ônus probatório, sem que isso represente prova diabólica reversa.

É necessário repisar: A Primeira Câmara de Direito Privado
não afastou a responsabilidade objetiva, mas,
conforme exposto
, assentou que a
falta
de prova cabal do nexo causal inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

Não há
qualquer
contradição entre reconhecer a natureza objetiva da responsabilidade e exigir prova do liame causal.

Afirma que
,
mesmo sob a ótica da distribuição estática do ônus da prova, a prova foi devidamente produzida por meio dos laudos anexados à inicial.

Essa tese foi expressamente afastada.
No julgado foi
destac
ado
que os documentos
“não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal”
e que
“os próprios laudos indicam como causa possível das avarias descargas atmosféricas”
, afastando, assim, sua suficiência para amparar o pedido.

Por fim, quanto ao
prequestionamento,
sabe-se que
não constitui fundamento autônomo para acolhimento de
E
mbargos de
D
eclaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

Na hipótese, conforme exposto
,
no

A
córdão embargado
o Colegiado
enfrentou as questões essenciais e apresentou fundamentação clara
,
inteligível e coerente com a prova dos autos, inexistindo qualquer ponto que possa ser qualificado como obscuro ou contraditório
.

Na verdade, as
alegações da Embargante traduzem mero inconformismo com a decisão proferida, sem apontar efetivo vício que justifique a integração do julgado.

Logo, deve ser rejeitado o Recurso integrativo oposto pela Seguradora.

No que tange ao Recurso da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
a Embargante
aduz que o Acórdão é omisso, porque deixou de majorar os honorários advocatícios.

Sem maiores delongas, este Recurso deve ser acolhido porque, de fato, olvidei quanto à majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Ademais, não há
dúvida sobre a
obrigatoriedade da majoração dessa verba quando o Recurso é desprovido ou não conhecido integralmente, pois o STJ sedimentou a matéria por meio do Tema 1.059, segundo o qual:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.

Dessa forma, considerando que o Recurso de Apelação interposto pela Embargada foi integralmente desprovido, deve ser suprida a omissão, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em favor da Concessionária.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração oposto por Aliança do Brasil Seguros S.A.

Acolho o Recurso integrativo oposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, supro a omissão
e, diante do desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025